Tribunal: STF
Processo: HC 52766
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O
PROCESSO-CRIME. QUESTÃO QUE DEMANDA EXAME PROFUNDO DE PROVA,
INCABIVEL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 281 DO CÓDIGO
PENAL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROFERIDO MAIS DE UM ANO ANTES DO
ADVENTO DA LEI N. 5.726, DE 29 DE OUTUBRO DE 1971, QUE ABOLIU O
RECURSO DE OFICIO, EM VIRTUDE DO QUAL O PACIENTE FOI CONDENADO.
PEDIDO INDEFERIDO.